Tribunal: TCU
Processo: 022.844/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 922023, modalidade Pregão e Uasg 160322 (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para eventual e futura Aquisição de material de consumo para o(a) Clínica de Traumatologia/Ortopedia do Hospital Central do Exército, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 13945/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação interposta por licitante a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 58/2023, promovido pelo Hospital Central do Exército (HCE), que teve por objeto a aquisição de material para a ortopedia (próteses, órteses, cadeiras de banho e cadeiras de rodas). Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento da representação; considerando o questionamento do representante quanto à regularidade do requisito de habilitação previsto no subitem 9.16. do edital, referente ao registro do responsável técnico da empresa licitante na autoridade sanitária local; considerando a aderência do dispositivo editalício questionado aos arts. 4o e 5o da Resolução-RDC 192/2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; considerando a pertinência da exigência ao objeto licitado; considerando o encaminhamento uniforme proposto pela unidade técnica; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, arts. 1o, inciso XXVI, 143, inciso V, 'a', 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; informar o teor desta deliberação à representante e ao Hospital Central do Exército; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.844/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Central do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Bruna Oliveira (42633/OAB-SC), representando Ortopedia Costa Oeste Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.